Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do recurso. À luz do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil determinei sua intimação para a juntada do preparo em dobro. Pela petição de ID 41160778, a parte apelante junta a guia e comprovante de pagamento referente ao preparo simples. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro (ID 40708570), nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal no que se refere à necessidade de seu recolhimento e juntada em dobro. Nesse sentido, “[n]a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Diante da falta de recolhimento do preparo da forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora